Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737913-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES ANTUNES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante sobre a certidão juntada no ID no 31585738, informando sobre a devolução da intimação sem cumprimento, com a justificativa “endereço insuficiente para entrega”. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator